Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-30.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO APLICADO CORRETAMENTE. REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO FORMAL E INDICAÇÃO DO VALOR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO OU OFENDIDO E OPORTUNIDADE DE DEFESA AO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada fase da dosimetria. A fixação da pena, em todas suas etapas, não precisa seguir um critério matemático rígido, podendo ser utilizada qualquer fração desde que seja proporcional e devidamente justificada.

2. A fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração à vítima, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, além de pedido expresso na denúncia, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo.

3. Recurso conhecido e provido em parte.